Tribunal: TJSP
Processo: 2183632-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Pleito de concessão de tutela provisória de urgência para o imediato cancelamento dos débitos mensais. Deferimento. Presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. O autor promoveu anterior demanda questionando o contrato que deu ensejo aos descontos indevidos, sendo reconhecida a ausência de disponibilização em

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Pleito de concessão de tutela provisória de urgência para o imediato cancelamento dos débitos mensais. Deferimento. Presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. O autor promoveu anterior demanda questionando o contrato que deu ensejo aos descontos indevidos, sendo reconhecida a ausência de disponibilização em conta bancária do valor resultante do instrumento celebrado, declarando-se a inexistência do negócio jurídico celebrado pelas partes. Todavia, a instituição financeira agravada permanece realizando indevidamente débitos no benefício previdenciário do autor. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inequivocamente identificados. Decisão reformada. Recurso provido.